Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-09.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010456-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 002.436.261-18 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
LEI N.º 14.181/2021 -
LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.” (destaquei).

O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei 14.181/2021, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de repactuação de dívidas, movida por Maria Lucia da Silva, deferiu a tutela de urgência pretendida para limitar os descontos em 30% da remuneração líquida da autora, bem como impedir a negativação do seu nome em cadastros restritivos de créditos.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o banco debitar da conta corrente o valor suficiente para quitar a parcela da operação, prática lícita em operações dessa natureza.

Segue sustentando que o banco-recorrente disponibiliza meios de renegociação de dívidas aos clientes com a indução de políticas conscientes e de prevenção ao superendividamento em atendimento à nova Lei nº 14.181/2021.

A par de tais argumentos, requer a
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
168215673
).

Sem informações.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 172115655).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Lucia da Silva
ajuizou ação
de repactuação de dívidas
contra o Banco do Brasil S.A. e outro, fundada em superendividamento, sustentando a inviabilidade da manutenção dos pagamentos dos mútuos que contraiu perante as instituições financeiras demandadas, pois estariam sendo comprometidos os recursos necessários à sua subsistência.

Por esta razão postulou, liminarmente, a limitação dos descontos no patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos e o impedimento da inclusão de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência pretendida para limitar os descontos em 30% da remuneração líquida da autora, bem como impedir a negativação do seu nome em cadastros restritivos de créditos.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o banco debitar da conta corrente o valor suficiente para quitar a parcela da operação, prática lícita em operações dessa natureza.

Segue sustentando que o banco-recorrente disponibiliza meios de renegociação de dívidas aos clientes com a indução de políticas conscientes e de prevenção ao superendividamento em atendimento à nova Lei nº 14.181/2021.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º do Decreto n.º 11.150/2022, “e
ntende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.”
(destaquei).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

In casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de diversos descontos de empréstimos consignados que ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento).

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei

14.181/2021
, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que não pode suportar o desconto de 100% (cem por cento) dos seus rendimentos líquidos, consoante bem anotado pelo d. magistrado, confira,
verbis
:

“(...) analisando os autos de forma acurada, com as limitações próprias da presente fase processual,
verifica-se que o pedido de tutela de urgência formulado comporta acolhimento. Com efeito, a concessão da tutela de urgência exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No tocante à suspensão da exigibilidade das parcelas, limitada à 30% dos proventos líquidos, verifica-se a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, pois pelos documentos acostados aos autos, em especial o holerite da autora, denota-se que os empréstimos consignados margeiam 50% do salário da parte requerente, havendo presunção de comprometimento de sua subsistência.

Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar para limitar os descontos oriundos de empréstimos consignados em 30 % da remuneração líquida da parte autora, bem como impedir a negativação do seu nome em cadastros restritivos de créditos.

Considerando a especificidade do presente feito, nos termos do art. 104-A do CDC, DETERMINO que os autos sejam remetidos ao CEJUSC Virtual Estadual, para designação de audiência de conciliação/mediação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, ressaltando a OBRIGATORIEDADE do comparecimento dos credores, sob pena de acarretar a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora e a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida (se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido), nos termos do art. 104-A, §2º do CDC”
(id. 167619661 - Pág. 51– negritei).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos, a concessão da tutela de urgência no tocante a limitação dos descontos de empréstimos bancários na folha de pagamento da autora, em 30% (trinta por cento), deve ser mantida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023